Tribunal: TJBA
Processo: 8035131-45.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035131-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMIRA FERREIRA MENDES Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE VANTAGENS PESSOAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL VIGENTE AO SUBSÍDIO/VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada impetrado por Almira Ferreira Mendes contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o pagamento do piso salarial profissional nacional do magistério, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, sob o fundamento do direito à paridade previsto nas regras constitucionais de transição aplicáveis aos servidores públicos que ingressaram antes da EC nº 41/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, aposentada no cargo de professora, faz jus ao piso salarial nacional do magistério nos termos da Lei nº 11.738/2008, com base no vencimento básico e com reflexos nas demais verbas remuneratórias; (ii) estabelecer se é possível compensar ou deduzir da base de cálculo do piso valores recebidos a título de vantagens pessoais (VPNI, reenquadramento judicial). III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura, no art. 206, VIII, o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, e a Lei nº 11.738/2008 fixa esse valor como o vencimento básico mínimo para jornada de 40 horas semanais. O STF, ao julgar a ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, definindo que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, sem considerar vantagens pessoais ou remuneração global. A impetrante, aposentada com base nas regras de transição da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória com os servidores em atividade, conforme fixado no Tema 139 da Repercussão Geral (RE 590260). A remuneração atual da impetrante (R$ 2.276,11) está abaixo do piso nacional estabelecido para 2025 (R$ 4.867,77), evidenciando a ilegalidade do ato omissivo da autoridade impetrada. Não se admite a compensação com verbas como VPNI ou vantagens decorrentes de reenquadramento judicial, por não integrarem o conceito de vencimento básico previsto em lei. A concessão da segurança se limita aos efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, vedada a retroatividade, conforme Súmula 271 do STF. A fixação do piso não viola a separação dos poderes, tratando-se de imposição legal de observância obrigatória e não de criação judicial de despesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico dos professores da educação básica, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias que utilizem o vencimento como base de cálculo. Servidores aposentados com direito à paridade remuneratória têm direito à percepção do piso nacional do magistério nos mesmos moldes dos ativos, desde que preenchidos os requisitos das regras de transição das ECs nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005. É vedada a compensação do piso salarial com vantagens pessoais como VPNI ou reenquadramento judicial. Os efeitos patrimoniais do mandado de segurança restringem-se ao período posterior à sua impetração, observada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 2º e 3º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021; Súmulas 271 do STF, 105 do STJ e 512 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.02.2013; STF, RE 590260, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 20.03.2013 (Tema 139 da Repercussão Geral); TJ-BA, MS nº 8045264-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.06.2024; TJ-BA, MS nº 8036718-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 07.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8035131-45.2024.8.05.0000, impetrantes ALMIRA FERREIRA MENDES e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I